Tribunal: TJMT
Processo: 1008474-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
RAI No 1008474.28.2021.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANA LUCIA XAVIER, em face da decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento C/C Repetição de Indébito e Danos Morais no 1014509-75.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita postulado pela parte autora; determinando sua intimação, para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil.
Sustenta a agravante que, no momento não tem condições de arcar com as custas e despesas derivada da presente demanda, tal impossibilidade decorre de inúmeros descontos em seu benefício previdenciário; bem como, consta no extrato do INSS atualizado em anexo o agravante tem como renda bruta o valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), entretanto, a renda auferida pelo requerente é de apenas R$ 687,40 (seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos) pois há alguns descontos referente a empréstimos.
Afirma ainda que, diante do documento elencado nos autos não há dúvidas de que o requerente tenha direito a Assistência Judiciaria Gratuita visto que a mesma vem auferido o benefício previdenciário como renda mensal e com isso se torna totalmente impossível que a mesma custeie as custas processuais sem que haja um prejuízo na manutenção da sua vida digna.
Requer seja conhecido e provido o presente RECURSO, para o fim de reformar a decisão que indeferiu a concessão da justiça gratuita de pleito, requerendo que seja deferida de forma integral os benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
Decido.
Para concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pelos documentos acostados aos autos, se evidenciam, prima facie, as presenças daqueles requisitos, principalmente quanto ao risco de dano grave, de difícil reparação, tendo em vista que o juiz concedeu prazo sob pena de SER indeferida a inicial.
Ademais, não se deve confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos, para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.
Assim, tendo em vista os documentos juntados aos autos (ID’s. 87427457, 87427458 e 87427459), tem-se que demonstram a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada.
Ante o exposto, defiro a suspensão os efeitos da decisão hostilizada, até pronunciamento final deste Agravo.
Comunique-se ao juiz da causa, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator